Tribunal: STF
Processo: HC 53514
Classe: HC
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-08-05
Data de publicação: 1975-08-05

Ementa:
HABEAS CORPUS. - ALEGADA NULIDADE DE PROCESSO PORQUE NÃO CONSTANTE,
DO MANDADO DE CITAÇÃO, O LOCAL DE TRABALHO DO RÉU, CITADO POR EDITAL
E PROCESSADO A REVELIA. - ARGÜIÇÃO NÃO COMPROVADA, POR CONSTAR DOS
AUTOS QUE, AO TEMPO DA CITAÇÃO, O RÉU NÃO TRABALHAVA PARA A EMPRESA
INSTALADA NO LOCAL. - ORDEM DE "HABEAS CORPUS" INDEFERIDA.